Tribunal: TJPA
Processo: 0800270-19.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800270-19.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: COMERCIAL RIO PARA EIRELI - ME

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0800270-19.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: COMERCIAL RIO PARÁ LTDA

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA – BASA

ADVOGADO: DANIELE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 7.690

RELATORIA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Comercial Rio Pará Ltda contra acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil, ao fundamento de ausência de urgência e de inutilidade do exame da matéria em apelação, alegando omissão quanto ao cerceamento de defesa e à necessidade da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da urgência qualificada e da alegação de cerceamento de defesa, apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ, no Tema 988, fixa a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

4.

A doutrina processual estabelece que há omissão quando o julgador deixa de enfrentar questão relevante suscitada pelas partes, sendo dever do magistrado analisar os pontos controvertidos, nos termos dos arts. 9º, 10 e 489, §1º, do CPC, sob pena de violação ao contraditório substancial.

5.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a matéria ao concluir pela inexistência de urgência qualificada, pois a controvérsia sobre a necessidade da prova pericial pode ser devolvida ao Tribunal em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC).

6.

A decisão que indefere prova pericial contábil, por reputá-la desnecessária, não possui caráter terminativo nem gera prejuízo imediato irreparável.

7.

A jurisprudência é firme no sentido de que “a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação”, afastando o cabimento do agravo quando possível o reexame posterior.

8.

A jurisprudência também assenta que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

9.

A insurgência do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar omissão efetiva, o que impõe a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O rol do art. 1.015 do CPC admite mitigação apenas quando demonstrada urgência qualificada fundada na inutilidade do julgamento da matéria em apelação.

2.

A decisão que indefere prova pericial, por considerá-la desnecessária, não autoriza agravo de instrumento quando a matéria puder ser examinada em preliminar de apelação.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 489, §1º, 1.009, §1º, 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJPA, AI nº 0819630-08.2024.8.14.0000; TJPA, AI nº 0809981-19.2024.8.14.0000; TJPA, AI nº 0803210-25.2024.8.14.0000; TJMG, EDcl nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800270-19.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: COMERCIAL RIO PARÁ LTDA

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA – BASA

ADVOGADO: DANIELE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 7.690

RELATORIA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

COMERCIAL RIO PARÁ LTDA
interpôs Declaratórios contra Acórdão( Vide PJe ID34693294), que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DECISÃO QUE CONSIDERA A PROVA DESNECESSÁRIA E DETERMINA PROSSEGUIMENTO PARA SENTENÇA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Comercial Rio Pará Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu a produção de prova pericial contábil, ao fundamento de ser desnecessária ao deslinde da controvérsia, determinando o prosseguimento do feito para sentença. A agravante alega cerceamento de defesa, necessidade da perícia para apuração de eventual anatocismo, violação às garantias processuais fundamentais e ausência de fundamentação adequada, requerendo a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial contábil admite impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

4. O STJ, ao julgar o Tema 988, fixa entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 é mitigada, exigindo a demonstração concreta de urgência qualificada, caracterizada pelo risco de inutilidade do exame da controvérsia em sede de apelação.

5. A decisão combatida limita-se a indeferir a prova pericial contábil por considerá-la desnecessária ao deslinde do feito, determinando o regular prosseguimento do processo para sentença, sem conteúdo terminativo ou apto a gerar prejuízo imediato irreparável.

6. A controvérsia acerca da necessidade da prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sendo devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo do recurso, o que afasta a alegação de inutilidade do exame posterior.

7. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA alinha-se à orientação do STJ, reconhecendo a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que indeferem produção de prova, quando ausente urgência concreta (TJPA, AI nº 0819630-08.2024.8.14.0000; AI nº 0809981-19.2024.8.14.0000; AI nº 0803210-25.2024.8.14.0000).

8. Inexistindo demonstração de situação excepcional apta a atrair a taxatividade mitigada, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial, por reputá-la desnecessária, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988 do STJ exige demonstração concreta de urgência fundada na inutilidade do exame da matéria em apelação. 3. A possibilidade de reexame da controvérsia em preliminar de apelação afasta o cabimento do agravo de instrumento nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJPA, AI nº 0819630-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJPA, AI nº 0809981-19.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJPA, AI nº 0803210-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025.( PJe ID 33976010)

As

razões recursais assentam

no vício da omissão sob as seguintes vertentes:

a.

afirmação genérica de inexistência de urgência;

b.

inutilidade prática da prova pericial acaso realizada após o julgamento de mérito;

c.

comprometimento da validade de sentença futura;

d.

reprodução de entendimento

genérico e abstrato;

e.

recusa ao enfrentamento do cerceamento de defesa e

f.

fundamentação deficiente.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 34991708).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 35371868).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0800270-19.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: COMERCIAL RIO PARÁ LTDA

ADVOGADO: JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB/PA 14.045

EMBARGADO: BANCO DA AMAZÔNIA – BASA

ADVOGADO: DANIELE DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS – OAB/PA 7.690

RELATORIA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DECISÃO QUE CONSIDERA A PROVA DESNECESSÁRIA E DETERMINA PROSSEGUIMENTO PARA SENTENÇA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Comercial Rio Pará Ltda contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu a produção de prova pericial contábil, ao fundamento de ser desnecessária ao deslinde da controvérsia, determinando o prosseguimento do feito para sentença. A agravante alega cerceamento de defesa, necessidade da perícia para apuração de eventual anatocismo, violação às garantias processuais fundamentais e ausência de fundamentação adequada, requerendo a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial contábil admite impugnação por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese da taxatividade mitigada firmada pelo STJ no Tema 988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, admitindo mitigação apenas em situações excepcionais, quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em apelação, conforme a tese firmada pelo STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

4. O STJ, ao julgar o Tema 988, fixa entendimento de que a taxatividade do art. 1.015 é mitigada, exigindo a demonstração concreta de urgência qualificada, caracterizada pelo risco de inutilidade do exame da controvérsia em sede de apelação.

5. A decisão combatida limita-se a indeferir a prova pericial contábil por considerá-la desnecessária ao deslinde do feito, determinando o regular prosseguimento do processo para sentença, sem conteúdo terminativo ou apto a gerar prejuízo imediato irreparável.

6. A controvérsia acerca da necessidade da prova pericial pode ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, sendo devolvida ao Tribunal pelo efeito devolutivo do recurso, o que afasta a alegação de inutilidade do exame posterior.

7. A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA alinha-se à orientação do STJ, reconhecendo a inadmissibilidade de agravo de instrumento contra decisões que indeferem produção de prova, quando ausente urgência concreta (TJPA, AI nº 0819630-08.2024.8.14.0000; AI nº 0809981-19.2024.8.14.0000; AI nº 0803210-25.2024.8.14.0000).

8. Inexistindo demonstração de situação excepcional apta a atrair a taxatividade mitigada, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão interlocutória que indefere a produção de prova pericial, por reputá-la desnecessária, não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988 do STJ exige demonstração concreta de urgência fundada na inutilidade do exame da matéria em apelação. 3. A possibilidade de reexame da controvérsia em preliminar de apelação afasta o cabimento do agravo de instrumento nessas hipóteses.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009, §1º, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); TJPA, AI nº 0819630-08.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJPA, AI nº 0809981-19.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025; TJPA, AI nº 0803210-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 17.06.2025.( PJe ID 33976010)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

Pois bem.

Inicio destacando a redação do precedente qualificado inserto no Tema Repetitivo 988 do STJ:

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A urgência qualificada advém da inutilidade do julgamento da matéria ventilada em sede de Recurso de Apelação, que inexiste no caso concreto.

A interlocutória combatida encerrou a instrução processual por indeferir o meio de prova pericial cujas alegações acerca do cerceamento de defesa e inutilidade prática da prova pericial após julgamento de mérito comportam natural debate em Recurso de Apelação Cível que, forte no princípio devolutivo, permite o revolvimento jurídico da matéria versada.

Em linhas mais simples.

Os argumentos dos Declaratórios podem e devem ser inseridos no futuro Recurso de Apelação Cível, não havendo falar em inutilidade da perícia ou esvaziamento de matéria essencial porque obrigatoriamente examinados em 2º Grau Ordinário de Jurisdição.

Compreensão adotada pela jurisprudência, destacando:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DECISÃO QUE DISCIPLINA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DA PERÍCIA (CONTÁBIL) E ATRIBUIÇÃO DO ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS À PARTE REQUERENTE - ART. 95, DO CPC - AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE PROVA - IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC -
INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (TEMA 988/STJ) - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO (ART. 1.009, §1º, DO CPC) - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.

I - A decisão que apenas disciplina a produção da prova pericial, definindo sua modalidade técnica e atribuindo o adiantamento dos honorários à parte que a requereu, não se equipara a indeferimento de prova essencial.
II - A escolha da modalidade da perícia e a organização de sua realização não se inserem nas hipóteses de recorribilidade imediata previstas no art. 1.015, do CPC.
III - A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, firmada no Tema 988, do STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, o que não se verifica quando a prova foi deferida e será regularmente produzida.
IV - Eventual inconformismo quanto à suficiência, extensão ou adequação da prova técnica pode ser suscitado em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC.
V - Agravo de
instrumento não conhecido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.077525-1/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2026, publicação da súmula em 27/03/2026).Destaquei.

Dessarte, C
OMERCIAL RIO PARÁ LTDA
dirige seus argumentos a questionar o precedente qualificado sem prover a necessária distinção, permitindo a mantença integral do acórdão objurgado ante a inexistência do vício apontado.

Omissão rejeitada,

portanto.

Diante disso,

conheço e nego provimento ao

Recurso de Embargos de Declaração para manter o acórdão combatido irretocável conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 15 abr. 2026.

Belém, 12/05/2026